Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700645-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA BEZERRA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA BEZERRA DE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0722890-03.2022.8.07.0016 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a limitação de 30% de descontos em sua verba salarial. A parte agravante narra que possui diversos descontos em sua folha de pagamento decorrente de empréstimos com o banco réu. Afirma que os descontos devem limitar a 30% de seus rendimentos para que não sofra de desequilíbrio financeiro. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Requer a a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para que o Banco Agravado seja impedido de descontar diretamente na conta da ora Agravante os valores destinados ao adimplemento de dívidas bancárias, limitando esse valor em 30%. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. No caso, o agravo de instrumento não deve ser processo, uma vez que não previsto na Lei 9.099/95. A Lei 9.099/95, em se tratando de juizados especiais cíveis, não traz em seu bojo o instituto de "antecipação de tutela" previsto no Código de Processo Civil, tanto o é que também não há qualquer previsão quanto a eventual cabimento de agravo de instrumento. É de se lembrar ser facultativa a escolha do interessado em litigar no sistema dos juizados cíveis, tendo o legislador reservado para o juízo cível comum o processamento e o julgamento de ação de rito ordinário, ficando para os juizados aquelas de rito sumaríssimo. Desse modo, com a devida vênia de entendimento diverso, não cabe ao magistrado que oficia perante os juizados especiais cíveis, no início das ações, deferir ou indeferir pedidos de "liminares, tutelas antecipadas e etc" e a razão disso é a não previsão e o não cabimento de agravo de instrumento, sem contar que adotar tal prática atrasa a solução dos litígios. Pretendendo a parte ver analisado "pedido antecipatório", ela deve distribuir a ação junto ao juízo cível comum, muito mais quando estiver assistida por advogado. O fato de não se exigir o adiantamento de custas no sistema dos juizados, diferentemente do que acontece no juízo cível comum, não impede a distribuição do feito no juízo comum, porque o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido em ambos os sistemas. No caso caso dos autos, a inicial foi apresentada por advogado não havendo nenhum empecilho para desenvolver a ação no juízo onde se pode requerer "antecipação de tutela" e apresentar agravo contra a decisão proferida. Ademais, a Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência elenca os casos em que o agravo de instrumento seria cabível: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826".. a. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Sem custas e sem honorários. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator